Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007811-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 314.319.921-00 (RECORRENTE), MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - CPF: 812.750.137-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
A decisão monocrática, em conformidade
as provas dos autos, deve
ser mantida
em Agravo Interno.

3.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1007811-68.2024.8.11.0002

Agravante:
NOE LUIZ DOS SANTOS

Agravado
:
BANCO DAYCOVAL S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NOE LUIZ DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DAYCOVAL
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante da prova da regularidade da contratação dos serviços da reclamada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
o banco
r
eclamado

não

cumpriu

seu

dever
de
informação
,
uma

vez
que no
ato
da
celebração
do
contrato

não

lhe

cientific
ou,
de forma
clara
e
objetiva
,
que
esta
va

contra
tando

cartão
de
crédito

consignado
, forma
diversa
do que
lhe
fo
i

proposta
e da que
acreditava

estar

contratando
.
Afirmou
que
nunca

recebeu

cartão

algum
,
quiçá
fez
uso

deste
,
e que
foi

induzido

a

erro

substancial
. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
,
para
julgar

procedent
e
s

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.
Na oportunidade,
a
legou

ausência
de
impugnação

específica
aos fundamentos da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que
existe

prova
da
regularidade

dos
serviços
cobrados

pela parte

reclamada
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que
foi

induzido

a

erro

substancial
, pois
não

foi

claramente

informado

sobre
a
natureza
do
contrato
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que que
foi induzido a
erro substancial, pois não foi claramente informado sobre a natureza do contrato e
,
diante disso
,
requereu a retratação da decisão monocrática.

A decisão agravada fundamentou-se no
fato
de que não há qualquer prova ou evidência
que o contrato tenha sido celebrado mediante erro substancial, uma vez que
foi redigido de forma clara e transparente
.

Ademais,
no título do contrato e nas faturas mensais há menção “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”. Cito trecho da Decisão Monocrática:

"
(...) São
anuláveis

os

negócios

jurídicos

quando
as
declarações
de
vontade

emanarem
de
erro

substancial
que
poderia
ser
percebido

por

pessoa
de
diligência
normal (art. 138 do CC).
Considera
-se
erro

substancial

aquele
que
incide

sobre

a

essência
do
negócio
e que se o
contratante

houvesse

percebido

não
o
teria

realizado
.
No
presente

caso
,
não

há

qualquer

indício
de que a
parte

reclamante

foi

induzida

em

erro
e que
celebrou
o
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
(ID 215658857/PJe2),
pensando
que se
tratava
de
uma

renegociação
de
empréstimo

consignado
.Com base no conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

qualquer

prova

ou

evidência
de que
o

contrato

tenha

sido

celebrado

mediante

erro

substancial
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.Isto
porque
a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
de
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé

seja

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR)O
juízo
singular
bem

elucidou
a
questão
no
seguinte

trecho
da
sentença
: " (...)A
controvérsia

consiste

em

averiguar
se
houve

vício
de
consentimento

em

relação

ao

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
.
Embora
o
requerente

alegue
o
vício
de
consentimento

em

relação

ao

negócio

jurídico
, nota-se que
o

contrato

foi

redigido
de forma
clara
e
transparente
, no
título
do
contrato
e
nas

faturas

mensais

há

menção
“CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”.
(
PJe1
-
Id. Num. 148083183 -
Pág
. 3. Id. Num. 148084847 -
Pág
. 1).
Logo, a
tese
de que
somente

contratou

empréstimo

consignado

comum

não
se
sustenta
.
O
contrato
e as
faturas
do
cartão
de
crédito

anunciam
a
taxa
de
juros
que
incidirão

na

ocorrência
de
inadimplência
,
desse
modo,
a

informação

foi

prestada
de forma
satisfatória
a
parte

contratante
(...)". Diante
disso
,
conclui
-se que a
parte

postulante

não
se
desincumbiu
do
ônus
que
lhe

incumbia
, pois
apesar
de a
presente

ação

tratar
de
relação
de
consumo
, a
parte

reclamante

não

está

dispensada
de
cooperar
para o
deslinde
do
feito
.
Não

podemos

confundir

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
deferida

em

casos
de
hipossuficiência
do
consumidor
, com
a

ausência
de
dever
pela
parte

reclamante
de
consignar

ao

menos

indícios
de
suas

alegações
. Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
. (...)"
.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática
está em harmonia com a
s provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024